Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. INTRODUÇÃO DE NOVAS TESES NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. IMÓVEL EM ÁREA IRREGULAR. DESOCUPAÇÃO DETERMINADA EM OUTROS AUTOS. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. PARTILHA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONTEÚDO ECONÔMICO. TITULARIDADE. DATA DE AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL RETIRADO DA PARTILHA. BENS MÓVEIS. AVALIAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os limites da lide são definidos pela matéria apresentada ao Juízo a quo, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de recurso, sob pena de inovação recursal.

2. Os direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular podem ser partilhados entre o casal que o adquiriu na constância do casamento, por se tratar de direito pessoal dotado de conteúdo econômico. No entanto, para que isso ocorra, é necessária a comprovação da titularidade dos direitos possessórios durante o vínculo matrimonial.

3. Ausentes os elementos mínimos capazes de comprovar a titularidade e a data de aquisição dos direitos sobre o bem, não há que se falar em partilha nesta ação.

4. A avaliação dos bens móveis por oficial de justiça configura medida irrelevante na ação de divórcio com partilha de bens. Assim, após a declaração judicial do percentual que cabe a cada parte nesta ação e, havendo dissenso quanto aos valores atribuídos aos bens partilhados, devem os interessados ajuizar ação de dissolução de condomínio com alienação judicial de bens.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.